Tribunal: STF
Processo: HC 97494
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO 
   DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS 
   CORPUS ALI AJUIZADO. EXAME DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. OFENSA AO 
   PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE 
   OFÍCIO.
1. A decisão singular do ministro relator no STJ, ao 
   negar seguimento ao habeas corpus, julgou, todavia, o mérito da 
   impetração. O que viola o princípio da colegialidade, nos termos 
   da Lei nº 8.038/90 e do Regimento Interno do Superior Tribunal de 
   Justiça (art. 202). Precedentes específicos: HC 90.367, da 
   relatoria do ministro Ricardo Lewandowski (Primeira Turma); e HC 
   90.427, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa (Segunda Turma). 
   
2. Habeas corpus não conhecido, porém concedida a ordem, de 
   ofício, tão somente para determinar que o órgão colegiado 
   respectivo aprecie o mérito da impetração.